Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL N. 0712585-84.2022.8.07.0007 APELANTE: PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA APELADOS: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E MERCANTIL DO RIACHO FUNDO II, MÁRCIA ISIDÓRIO DA PAZ PAIXÃO MENDES DESPACHO Trata-se de petição juntada pela apelada MÁRCIA ISIDÓRIO DA PAZ PAIXÃO MENDES requerendo a “ rejeição da apelação interposta por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA”, pela ausência de preparo e a não concessão de gratuidade de justiça à apelante. Pois bem. Conforme se verifica, pela análise dos autos, o despacho de ID 59652481, assim, determinou: Cuida-se de Apelação interposta por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c restituição de valores movida por MÁRCIA ISIDORIO DA PAZ PAIXÃO MENDES, que julgou procedente o pedido autoral. Nas razões recursais, a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cópias dos três últimos balancetes, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Alternativamente, poderá recolher o preparo. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação, ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [grifei] Instada a comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência ou a efetuar o pagamento das custas recursais, observa-se que a Apelante, optou pelo recolhimento das custas e juntou aos autos o comprovante do preparo, como se percebe pelos documentos colacionados no ID 59678169. Dessa forma, sem pertinência o requerimento da apelada Márcia, que além de extemporâneo e por via inadequada, não tem como prosperar. Ante o exposto, NADA A PROVER quanto ao requerimento em comento. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator